Tribunal: TJPA
Processo: 0817069-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817069-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS PINHO DOS SANTOS

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0817069-11.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
MARCOS PINHO DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e direito bancário. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário. Não apresentação do título original. Ausência de comprovação da mora. Decisão reformada.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS PINHO DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou ausência de comprovação da mora e não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão agravada.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da via original da cédula de crédito bancário inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário, conforme exigência legal.

III.
Razões de decidir

3.

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário constitui requisito essencial à propositura de ação de busca e apreensão, salvo justificativa plausível e documentada, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1917965/MA).

4.

A ausência do título original, sem justificativa apresentada, impede o prosseguimento da demanda fundada em garantia fiduciária, em observância ao princípio da cartularidade e à natureza circulável do título.

5.

A constituição em mora do devedor fiduciário exige notificação válida com comprovante de entrega no domicílio do devedor, ainda que recebida por terceiro, sendo inválida a notificação devolvida com a anotação “não procurado”.

6.

O AR juntado aos autos indica tentativa frustrada de notificação, não cumprindo os requisitos legais para a comprovação da mora, o que compromete a higidez do pedido liminar de busca e apreensão.

7.

A jurisprudência do TJPA e do STJ entende que a ausência de notificação válida impede o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão (TJPA, AI 0809427-55.2022.8.14.0000 e AI 0815284-82.2022.8.14.0000).

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, sem justificativa plausível, inviabiliza o processamento da ação de busca e apreensão. 2. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não configura prova válida da constituição em mora do devedor fiduciário. 3. A ausência dos requisitos essenciais — título original e comprovação da mora — obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, 1.015, e 1.019, II; Lei nº 10.931/2004, art. 29; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022; TJPA, AI nº 0809427-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.04.2023; TJPA, AI nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817069-11.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
MARCOS PINHO DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
MARCOS PINHO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 0816647-49.2024.8.14.0028), ajuizada pelo Agravado,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em síntese, o Agravante sustenta a necessidade de reforma do
decisum
agravado proferido pelo magistrado originário, aduzindo a ausência de comprovação da mora, motivo pelo qual afirma a ausência de requisito válido e regular da demanda.

Finaliza requerendo a concessão do efeito suspensivo do decisum objurgado e o posterior provimento do recurso para que seja revogada a liminar de busca e apreensão.

Os autos me foram distribuídos, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, determinando a intimação do Agravado para, na forma prescrita no inciso II do art. 1.019 do Novo Código de Processo Civil apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o necessário relatório
.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo de instrumento preenche os requisitos previstos nos artigos 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da decisão, a permitir o seu conhecimento.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Feitos os esclarecimentos, passo ao exame do mérito recursal, pelo que assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir, na fração de interesse:

“No ponto, esclareço que a apresentação do título de crédito original é a regra, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título, a via original deve ser depositada em Juízo, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

No caso dos autos, ao menos em sede de cognição não exauriente, não há evidência de que a cédula de crédito bancário que embasou o feito originário foi depositada em Juízo, sendo que a parte autora não apresentou justificativa suficiente para a ausência do original. Desse modo, diante da não apresentação do título em comento, revela-se presente a probabilidade do direito do recorrente, uma vez que ausente requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a versão original da cédula de crédito bancário. Além disso, no que tange a comprovação da mora do devedor, possui razão o agravante. Ao analisar detalhadamente os autos do Processo de Origem nº 0816647-49.2024.8.14.0028, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID Nº 127200345 - Pág. 4), enviado para o endereço do devedor, agora agravante, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de "não procurado". Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros. Contudo, no presente caso, o AR (PJe ID Nº 127200345 - Pág. 4, Processo de origem) foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravante. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida, pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora, procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

(...)

No que tange a aplicação do Tema nº 1132 do STJ, analisando detidamente os presentes autos, entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora agravado, notificação extrajudicial endereçada para o agravante, que, todavia, restou frustrada por motivo de “não procurado”, o que significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.”.

Rememoro que as partes firmaram cédula de crédito bancário, com cláusula de alienação fiduciária do veículo
veículo marca CHEVROLET, modelo ONIX HATCH JOY 1.0, chassi n.º 9BGKL48U0JB278339, ano de fabricação 2018 e modelo 2018, cor BRANCA, placa QOT3C83, renavam 01159511460
e, em razão do inadimplemento de parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, na qual foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem.

No ponto, esclareço que a apresentação do título de crédito original é a
regra
, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título,
a via original deve ser depositada em Juízo
, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

No mesmo sentido, cito o entendimento deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de Título Executivo Extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado do TJPA. 2. O contrato anexado à presente demanda se trata de uma cópia e por não haver nenhuma certificação de que a via original do título tenha sido depositada no Cartório Judicial, faz-se necessária a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão do veículo. 3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.
(7999227, 7999227, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-25, Publicado em 2022-02-01).

No caso dos autos,
há evidência de que a cédula de crédito bancário que embasou o feito originário não foi depositada em Juízo, constando apenas cópia digitalizada, sendo que a parte autora não apresentou justificativa para a ausência do original.

No que tange a comprovação da mora do devedor, possui razão o agravante, tendo em vista que
foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de
"não procurado"
, o que resultou no indeferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros.

Contudo, no presente caso, o AR foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravado. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida,
pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora,
procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DEVEDOR NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.

No caso concreto, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de "NÃO PROCURADO".

2.

Notificação Extrajudicial apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809427-55.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023) – grifado.

------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que "não procurado" não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815284-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) - grifado

Observa-se que, para constituir o devedor fiduciante em mora, não é necessária uma notificação pessoal, uma vez que se trata de uma situação de mora de pleno direito, ou seja, que ocorre automaticamente no vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. No entanto, a lei expressamente prevê que um requisito para o credor fiduciário mover a Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, exigindo-se que a notificação seja recebida no endereço onde ele reside, como não ocorreu no presente caso.

Desse modo, diante da não apresentação do título em comento e a devida notificação extrajudicial, revela-se presente a probabilidade do direito do recorrente, uma vez que ausente requisitos essenciais à viabilidade da ação de busca e apreensão.

Nesta esteira, vislumbra-se, também, o risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, sobretudo considerando o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, podendo o aludido bem ser vendido.

Ante todas as considerações, diante da não apresentação do título em comento, entendo estar ausente requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a versão original da cédula de crédito bancário.

Nesses termos, com fulcro no art. 133, inciso XII, alínea “
d”,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
conheço e dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada pelo sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025